Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-39.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-39.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE NUNES DA SILVA - CPF: 854.899.561-00 (EMBARGANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), ADAO ARRUDAS SILVA - CPF: 560.719.227-04 (EMBARGANTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), ADAO ARRUDAS SILVA - CPF: 560.719.227-04 (EMBARGADO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), ELAINE NUNES DA SILVA - CPF: 854.899.561-00 (EMBARGADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MATERIAL – VÍCIO VERIFICADO E SANADO – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS DO TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Constatada a existência de equívoco
material
na composição e publicação do acórdão, deve ser acolhido os declaratórios para retificar e sanar o vício, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento. 2. A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão, e não o conflito externo entre o acórdão e julgamentos outros proferidos em casos semelhantes, máxime quando restou especificada a diferença do caso em apreço daqueles de mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELAINE NUNES DA SILVA contra o v. acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante e pelo embargado ADÃO ARRUDAS SILVA, para prover o primeiro apelo, condenando o réu/embargado ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais, e dar parcial provimento ao segundo para “
para determinar que o percentual de 20% da multa contratual incida apenas sobre o valor do sinal efetivamente aditado pela autora
” (cf. Id. nº 136380689).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de erro material no trecho em que diz que o “
réu deve restituir o valor do sinal recebido (R$ 20 mil), e responder pela multa contratual de 20%, mas não sobre o valor total do preço, e sim sobre o valor que efetivamente lhe foi entregue pela autora (R$ 40 mil)
”, pois, o “sinal recebido” representa “o valor efetivamente pago pela autora” no valor de R$ 40 mil reais.

Diz, ademais, que, o acórdão contraria a norma prevista no “
art. 410 do Código Civil
”, assim como às “
decisões recentes do TJMT inclusive deste relator e aos paradigmas REsp n. 1.614721/DF e o de n. 1.631485/DF (Tema 971) do STJ
”, em relação à fixação da multa à título de cláusula penal; circunstancia, nesse ponto, que, ao invés de fixar o percentual de 20% “sobre o valor da venda”, conforme prevê a cláusula 6ª do contrato celebrado, o acórdão

estabeleceu que a porcentagem deveria incidir sobre “
o valor efetivamente pago pela autora
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos aclaratórios para sanar as contradições apontadas, nos respectivos termos descritos (cf. Id. nº 137319671).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 138647173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura dos excertos decisórios do acórdão recorrido mostra que houve erro material no parágrafo destacado pela embargante, àquele que diz que o “
réu deve restituir o valor do sinal recebido (R$ 20 mil), e responder pela multa contratual de 20%, mas não sobre o valor total do preço, e sim sobre o valor que efetivamente lhe foi entregue pela autora (R$ 40 mil)
”; no caso, restou amplamente destacado no acórdão que o valor efetivamente pago pela autora/embargante refere-se ao sinal por ela ofertado, no valor de R$ 40 mil reais.

Cabe, pois, reelaborar e reescrever corretamente o trecho do acórdão embargado, nos seguintes termos:

“Assim, o réu deve restituir o valor do sinal recebido
(
R$ 40 mil
)
, e responder pela multa contratual de 20%, mas não sobre o valor total do preço, e sim sobre o valor que efetivamente lhe foi entregue pela autora (R$ 40 mil).”

A mesma conclusão não se aplica em relação ao segundo ponto questionado pela autora/embargante, em relação à suposta contradição do v. acórdão em relação à fixação da multa a título de cláusula penal; no caso, o acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram a fixação
sui generis
da

multa penal estabelecida, explicando coerentemente e sem nenhuma contradição, a diferença do presente caso daqueles de mesma natureza, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)
A r. sentença destaca que, nos termos da cláusula 6ª do contrato, que em caso de descumprimento da avença, fica a parte infratora sujeita ao pagamento de multa de 20% sobre o valor da venda, mas, conquanto tal penalidade deva ser suportada pelo requerido, até porque o contrato foi celebrado por ele pessoalmente, como vendedor, e não como representante da proprietária, tenho que o percentual da multa deve incidir apenas sobre o valor efetivamente recebido pelo réu, e não “sobre o valor da venda”, já que a venda não se concretizou e, por outro lado, a autora/compradora não realizou o pagamento da integralidade do preço.

A cláusula penal constitui prévia estimativa de indenização pela frustração do negócio, mas, para que o efeito compensatório seja operado com justeza e comedimento, será preciso que haja equivalência equitativa entre a extensão econômica do dano sofrido pela parte afetada pelo inadimplemento, e o locupletamento injusto obtido pelo infrator responsável pela quebra contratual; ora, não haveria justiça na multa de 20% sobre a totalidade do valor da dívida contraída para pagamento diferido, quando a parte afetada pelo inadimplemento tenha efetuado o pagamento apenas da primeira prestação, correspondente à parte ínfima do preço ou do valor total do negócio.

Assim, o réu deve restituir o valor do sinal recebido (R$ 20 mil), e responder pela multa contratual de 20%, mas não sobre o valor total do preço, e sim sobre o valor que efetivamente lhe foi entregue pela autora (R$ 40 mil).
(...)”

Como se vê, embora em outros julgados desta eg. Câmara já tenha me manifestado dizendo que “
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
”, atentando-se aí à orientação adotada pelo STJ, no caso em apreço, restou amplamente especificado o porquê conclui pela aplicação
sui generis
da multa contratual; ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo (vício interno), e não em relação a outros julgados do TJMT, ou, eventuais leis, ou, ainda, entendimento da parte adversa (vício externo).

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos (...)” (STJ – Quarta Turma – EDcl no AREsp 169.105/RS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 20/06/2013, DJe 27/06/2013).

Portanto, neste ponto, o v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
acolho em parte os presentes declaratórios para sanar o vício do erro material (CPC, art. 1.022, III), devendo constar no acórdão que “o réu deve restituir o valor do sinal recebido
(
R$ 40 mil
)
, e responder pela multa contratual de 20%, mas não sobre o valor total do preço, e sim sobre o valor que efetivamente lhe foi entregue pela autora (R$ 40 mil)”, mantendo-se incólume, porém, os demais excertos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022